Tribunal: TJES
Processo: 0004033-95.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004033-95.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAMILLE SOARES ALEXANDRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004033-95.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAMILLE SOARES ALEXANDRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
– A
lei n. 11.340/06 busca proteger sua incolumidade da mulher, seja ante agressões de cônjuge ou companheiro, seja por agressões perpetradas por qualquer outro familiar ou pessoa que conviva com a vítima, prescindindo que tal seja do
gênero
masculino, bastando reste evidenciada a situação de vulnerabilidade da mulher. 2 -
Não há falar em absolvição ou desclassificação do crime de extorsão para os crimes de ameaça ou constrangimento ilegal, uma vez que a conduta da apelada se subsome ao tipo penal da extorsão, haja vista o intuito de obtenção de vantagem econômica indevida.
3
. O art. 387 do CPP não se refere apenas à indenização por danos materiais, atingindo também o dano moral que não necessita de prova específica para sua configuração. 4. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. 5. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004033-95.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAMILLE SOARES ALEXANDRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

“Noticiam os autos que, no dia 10 de julho de 2023, por volta das I7h30min, na residência da vítima localizada na Rua Canadá, n° O, bairro Jardim América, Cariacica/ES, a denunciada, com o intuito de obter vantagem indevida, isto é, dinheiro, constrangeu, mediante grave ameaça, sua genitora, Regina Soares Alexandrino.

Denota-se do Auto de Prisão em Flagrante que a denunciada, na data dos fatos, dirigiu-se até a casa de sua genitora para pedir comida e chegando lá, REGINA permitiu a entrada da filha na residência, e, após a refeição, JAMILLE passou a exigir que sua mãe lhe entregasse a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

REGINA, na ocasião, negou a exigência da filha, o que gerou certa agressividade em JAMILLE, que pegou uma faca de cozinha pequena e disse que iria matar RAYCA (filha da denunciada e neta da vítima), uma adolescente de 16 anos, caso aquela não lhe desse o dinheiro.

Infere-se dos autos, que JAMILLE vive em situação de rua, é usuária de drogas e que o dinheiro exigido seria para a compra de substâncias entorpecentes.

Percebe-se que os crimes foram praticados no contexto da violência doméstica e familiar, nos termos do art. 5°, inciso II, e art. T, inciso II e IV, ambos da Lei 11.340/06, eis que a vitima e a denunciada possuem relações familiares e. JAMILLE explora a genitora, pois sempre vendeu os utensílios domésticos para comprar drogas, bem como exigiu dinheiro para a mesma finalidade.
”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenada pela
prática do crime previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06, à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 214 dias-multa e R$ 3.000,00, a título de danos morais, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inicialmente, a defesa pugna pelo reconhecimento da incompetência do juízo processante, uma vez que as ameaças proferidas pela apelante não teriam sido realizadas no contexto de violência de gênero, mas sim devido ao estado de drogadição da ré.

Em que pesem os argumentos da defesa, entendo que não merecem acolhimento.

Apesar do histórico de drogadição da apelante, a violência se deu no âmbito familiar, restando comprovada a vulnerabilidade da genitora, inclusive pelos episódios de violência relatada pela vítima.

Cumpre ressaltar que a referida lei n. 11.340/06 busca proteger sua incolumidade da mulher, seja ante agressão de cônjuge ou companheiro, seja por agressões perpetradas por qualquer outro familiar ou pessoa que conviva com a vítima, prescindindo que tal seja do
gênero
masculino, bastando reste evidenciada a situação de vulnerabilidade da mulher.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CRIME DE AMEAÇA. LEI MARIA DA PENA. INCIDÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR ENTRE FILHAS E A GENITORA. VULNERABILIDADE ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA PARA A DESCONSTITUIÇÃO DE TAL ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo
5º
, inciso
III
, da Lei
11.340
/2006, é possível a caracterização de
violência
doméstica e familiar nas relações entre filhas e
mãe
, desde que os fatos tenham sido praticados em razão da relação de intimidade e afeto existente. 2. Na hipótese dos autos, tanto o magistrado de origem quanto a autoridade apontada como coatora consignaram a existência da relação de vulnerabilidade a que estava sendo submetida a
mãe
em relação às filhas agressoras, circunstância que justifica a incidência da
Lei Maria da Penha
. 3. A desconstituição de tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita. 4. Habeas corpus não conhecido. (
HC 277.561/AL
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 13/11/2014)

Em tal contexto, não há como afastar a incidência da Lei Maria da Penha.

Ultrapassada tal questão, verifico que a defesa da apelante requer a desclassificação do crime de extorsão para o delito de ameaça. ou constrangimento ilegal.

Contudo, não vejo como acolher o pedido formulado.

Apreciando os elementos de convicção, sobretudo aqueles produzidos em contraditório judicial, conclui-se pelo acerto da decisão condenatória proferida pelo juízo de origem.

Relativamente à materialidade, por se tratar de delito formal ou de consumação antecipada, em que o resultado naturalístico é considerado irrelevante pelo legislador, a comprovação é dispensável.

Conforme se extrai dos termos da sentença proferida, a vítima, em juízo, confirmou que a apelante, após fazer sua refeição, pegou uma faca na cozinha e passou a ameaçar de matar a própria filha, neta da vítima, caso não entregasse a quantia de R$ 100,00 à ré para comprar drogas.

Desta feita, não há que se falar em absolvição, ou desclassificação do crime de extorsão para os crimes de ameaça, ou constrangimento ilegal, uma vez que a conduta da apelada se subsome ao tipo penal da extorsão, haja vista o intuito de obtenção de vantagem econômica indevida.

A defesa ainda pleiteia o afastamento da condenação por danos morais, argumentando que não houve dilação probatória a respeito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a aferição do dano moral dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se
in re ipsa
. Ou seja, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pela vítima. O que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair a ofensa à esfera anímica do indivíduo, a partir de um juízo baseado na experiência comum:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal
. 3. O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1940163 TO 2021/0159754-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)”

Resta, portanto, devidamente fundamentada a condenação pela indenização do valor mínimo para a vítima, seguindo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como baseado na extensão do sofrimento psíquico, no caráter pedagógico da medida, no bem jurídico atingido e na situação econômica da parte lesada e da ré.

A defesa da apelante também pugna pela
isenção do pagamento das custas processuais.

Em que pese o esforço defensivo, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)